Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729138-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0702882-13.2023.8.07.0002, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 163591344 da origem): “A análise do processado faz ver que a petição inicial não satisfaz as condições previstas nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Portaria Conjunta TJDFT n. 29, de 19 de abril de 2021. Assim, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o autor faça instruir os autos com as seguintes informações: - endereço eletrônico (e-mail) próprio; - número de linha telefônica móvel própria; - endereço eletrônico (e-mail) do advogado do autor; - número de linha telefônica móvel do advogado do autor; - endereço eletrônico (e-mail) ou de outro meio digital que permita a localização do réu por via eletrônica. No mesmo prazo, o autor deverá, ainda, exibir autorização expressa para a utilização dos seus dados no processo judicial eletrônico. No mais, é preciso destacar que os rendimentos comprovados por meio dos contracheques utilizados no aparelhamento do feito evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento dos seus anseios vitais. Por outro lado, o benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Diante disso, indefiro o pleito de concessão do favor. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. Deixo assentado que o não acatamento das instâncias obstará, no primeiro caso, a tramitação do feito na forma do "Juízo 100% Digital", e, no segundo, dará causa ao cancelamento da distribuição. Oportunamente, voltem-me os autos.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a ação em desfavor da instituição financeira ora agravada, na qual pugna pela repactuação de dívidas decorrente de contratos de mútuo. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Defende a tese de que estaria comprovado nos autos a sua hiposuficiencia, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1687063, 07427677420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que as agravantes-rés possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1720045, 07064435120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, os autos demonstram que as partes agravantes não enfrentam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual não lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1728541, 07151077120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O rendimento líquido do agravante é de R$ 8.681,77, utilizado de forma livre, para cobrir seus gastos de subsistência, como imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal. Portanto, não há de se falar em hipossuficiência, visto que não restaram comprovados gastos que impeçam o recolhimento das custas processuais sem o prejuízo da sua subsistência. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1730428, 07174910720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se, em princípio, que o agravante é Agente de Trânsito, cuja renda mensal bruta é de R$12.367,51, e o líquido, inclusive já descontados os empréstimos consignados, é de R$7.345,73 (ID 49452042). Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, o comprometimento financeiro alegado decorre de ato de liberalidade do agravante. Noutro giro, verifica-se que a agravante não apresenta comprovantes de suas despesas, nem tampouco apresenta alguma que seja excepcional, portanto, presume-se ter gatos comuns à toda a população, inclusive, para aqueles que sequer possuem a renda do recorrente para fazer frente a tais gastos. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante não é suficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator